Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-44.2019.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente.

Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357854
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001181-44.2019.8.26.0619/50000, da Comarca de
Taquaritinga, em que é embargante BANCO GMAC S/A, é embargado
CHARLES GOETTEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001181-44.2019.8.26.0619/50000 - Comarca de Taquaritinga
2/4
Voto no 24.932
Embargos de Declaração no 1001181-44.2019.8.26.0619/50000
Comarca de Taquaritinga / 4a Vara Cível
Juiz(a): Matheus de Souza Parducci Camargo
Embargante(s): Banco Gmac S/A
Embargado(a)(s): Charles Goetten
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE
DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Contradição inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/7 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 176/180, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é contraditório
e não encontra congruência com a causa de pedir, pois em momento algum
o embargado alegou que não lhe foi dada oportunidade de escolher outra
seguradora. Sustenta que o seguro foi contratado de forma voluntária,
porém a contratação do seguro não é obrigatória e o cliente só contrata se
quiser. O próprio embargado assinou o contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001181-44.2019.8.26.0619/50000 - Comarca de Taquaritinga
3/4
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO
DA COSTA
MACHADO, “(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos
apresentados pela sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São
Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz
proposições entre si inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO
DA CUNHA, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p.
131). “A contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da
que, logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo
Civil Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao
art. 535, p. 172).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício do próprio
mutuário, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva. Isso porque o réu não dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001181-44.2019.8.26.0619/50000 - Comarca de Taquaritinga
4/4
oportunidade para o autor escolher a seguradora que melhor lhe
convier, determinando aquela que deve ser escolhida, o que caracteriza,
assim, venda casada.”. (fls. 179/180)
Mesmo o embargante alegando que o embargado tinha
conhecimento de todas as informações acerca das cobranças diluídas no
contrato, o v. acórdão foi claro no sentido de que a seguradora que constou
no contrato foi escolhida pelo embargante e não pelo embargado, motivo
pelo qual restou caracterizada a venda casada. A fundamentação utilizada
no v. Acórdão esclarece o porquê o seguro não pode ser cobrado e não foi
extra petita. O que ocorre é que o embargante não se conforma que o
julgamento não foi a seu favor.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.